Tribunal: STF
Processo: Rcl 52825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931-RG, TEMA N. 246, E 1.298.647-RG, TEMA 1.118. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.4.2022, pelo Município de Rio Branco/AC contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000304-38.2020.5.14.0404 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema n. 246, e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647-RG, Tema n. 1.118:



    “(...) No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão. 



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado. 



    Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (fls. 13-14, e-doc. 10).



    2. O Município de Rio Branco alega que seu recurso de revista “versa sobre ‘a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’, e também discute ‘a quem pertence o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária na Administração Pública’, de modo que ao ser recusado por suposta intranscendência, a decisão afronta o padrão decisório de tese vinculativo obrigatória firmada em sede de repercussão geral definida no 760.931-RG., conferindo interpretação legal em manifesta desconformidade com as decisões dessa Excelsa Corte que já reconheceu e fixou a relevância das matérias em foco (Temas 246 e 1118)” (fl. 2).



    Sustenta que, “em se tratando de recurso de revista cujo objeto discute matérias com tese firmada e temas já definidos como de repercussão geral por esse Egrégio STF, não pode o Colendo TST entender diferente e julgar como inexistente o requisito da transcendência, pois se o fizer estará usurpando a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, subvertendo o ordenamento jurídico vigente” (fl. 9).



    Argumenta ter “a autoridade reclamada neg[ado] seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela Fazenda Pública Municipal por considerar que a controvérsia discutida pelo Município de Rio Branco nos autos não preenche o requisito de transcendência nem sob a perspectiva econômica, nem política, nem social, nem tampouco jurídica, pelo que não teria o recurso preenchido os requisitos previstos no artigo 896-A da CLT. Como consequência, restou impedido o Ente Público de impugnar a decisão monocrática perante o colegiado da 5ª Turma do TST e subsequentemente de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário” (fls. 13-14).



    Assevera que, “ao consignar que a decisão objeto do recurso de revista estaria de acordo com a jurisprudência do TST, a autoridade reclamada deixou de atentar que quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória, o julgador não deve mais fazer um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de necessária cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou esse Colendo STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgãos do Poder Judiciário” (fl. 23).



    Requer medida liminar, para “suspender cautelarmente a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho Douglas Alencar Rodrigues, nos autos do AIRR 0000304-38.2020.5.14.0404, bem como para determinar a suspensão de eventual execução do julgado no Juízo da 4ª Vara do Trabalho” (fl. 24).



    Pede “a procedência do pedido de cassação da decisão monocrática proferida pelo DD. Relator do AIRR 0000304-38.2020.5.14.0404, a qual improveu o agravo de instrumento por inexistência de transcendência no recurso de revista interposto pelo Município de Rio Branco, determinando-se nova apreciação do agravo com superação da análise sobre a transcendência” (sic, fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do Município de Rio Branco/AC por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931-RG, Tema n. 246, e 1.298.647-RG, Tema n. 1.118.



    5. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    6. Na espécie, verifica-se que, ao julgar os recursos ordinários interpostos pelas partes, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. CULPA ‘IN ELIGENDO’ E ‘IN VIGILANDO’. SÚMULA TST N. 331. Restando incontroversa a contratação de serviços terceirizados, deve o tomador responder, subsidiariamente, pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela fornecedora da mão de obra perante seus empregados. Tal condenação não decorre, simplesmente, do inadimplemento das verbas trabalhistas, mas sim da incúria do tomador de serviços em fiscalizar, a contento, o cumprimento das obrigações sociais, nelas incluídas as trabalhistas, pela empresa fornecedora de mão de obra, caracterizando sua culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, em decorrência do entendimento jurisprudencial contido no inciso IV, da Súmula n. 331, do egrégio Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 5).



    Foram fundamentos do voto condutor desse acórdão:



    “Evidentemente que não seria imputada a responsabilidade subsidiária à recorrente se pudesse ser constatado nos autos que adotou todas as medidas legais para a regular execução do contrato, fiscalizando cada etapa de forma sistemática e efetiva, entretanto, não é essa a realidade que surge do conjunto de provas.



    No caso, não pode o ente público se esquivar de seu dever de fiscalização imputando ao reclamante que detalhe nos autos o labor desempenhado para o Município.



    Em momento algum o ente municipal negou a contratação da primeira reclamada e, consequentemente, a prestação dos serviços do autor, tampouco demonstrou qualquer impedimento aos fatos narrados na exordial, simplesmente se utilizando do total desconhecimento sobre o caso como matéria de defesa.



    Atente-se que o tratamento individualizado pelas Secretarias municipais quanto a seus terceirizados não exime o Município de ter conhecimento e controle integral sobre os trabalhadores e as empresas contratadas efetivando a fiscalização que lhe incumbe.



    Ainda, considerando a alegação do ente público em sede de recurso ordinário acerca do equívoco na juntada do contrato anexo à contestação, o que resta nos autos é a completa inexistência de meios de prova sobre a fiscalização da empresa terceirizada quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas.



    Ressalta-se que, mesmo após tal alegação, o Município não trouxe aos autos o contrato correspondente à empresa ora reclamada, tampouco negou a existência da contratação, sequer tendo demonstrado interesse na elucidação dos fatos em audiência com a oitiva do reclamante. (…)



    Ao afirmar que desconhece sobre o adimplemento dos depósitos de FGTS ao autor, o representante do ente municipal deixa evidente o descumprimento de seu de dever de vigilância.



    Ademais, ainda que houvesse nos autos a documentação elencada em audiência, certidões negativas de débitos da prestadora não se valem como prova de quitação de obrigações trabalhistas quanto aos contratos em curso, nem como prova de fiscalização pelo Município.



    Sublinho que, se o ente público tivesse efetivamente fiscalizado a regularidade das obrigações trabalhistas em relação aos empregados terceirizados, certamente esta Justiça Especializada não estaria sendo acionada por trabalhadores objetivando justamente a percepção de verbas trabalhistas e rescisórias inadimplidas pela empresa contratada. Além disso, se existissem nestes autos provas inequívocas da vigilância alegadamente exercida pela tomadora de serviços, ora recorrente, decerto seria afastada a responsabilidade subsidiária aplicada em primeiro grau. Não há, porém, suficientes elementos indicativos de que a União tenha cumprido o seu dever de vigilância.



    Portanto, diante da plena caracterização da culpa do ente público, que não fiscalizou o cumprimento do contrato mantido com a efetiva empregadora da parte reclamante (permitindo a inadimplência dos direitos dos trabalhadores terceirizados), acolhe-se a insurgência recursal do reclamante. (…)



    Assim sendo, não tendo o Município de Rio Branco realizado efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de sua prestadora de serviço, concorreu culposamente para o inadimplemento objeto desta demanda, devendo ser reformada a decisão de origem para condenar subsidiariamente a segunda reclamada.



    Dou provimento ao apelo do reclamante, no particular.



    A responsabilidade subsidiária deve alcançar todas as verbas deferidas na reclamação trabalhista, diante do contido no item VI da Súmula n. 331 do TST (‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’)” (e-doc. 5).



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora